Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0748404-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HENRIQUE GABRIEL DA SILVA, MARLENE LIMA RIBAS DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. LISTA DE ESPERA. HOME CARE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS. SÚMULA 421, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte ré apresentou contrarrazões. 2) Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal onde impugna o valor atribuído à causa e, no mérito, alega que o autor não atende aos requisitos estabelecidos pela Portaria n. 2.529/2006 do Ministério da Saúde, que dispõe acerca da internação domiciliar no âmbito do SUS, e exclui do programa pacientes com necessidade de ventilação mecânica e monitorização contínua, como no caso dos autos. Por fim, sustenta o descabimento da condenação do DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF. Requer a correção do valor da causa e a reforma ou cassação da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. 3) VALOR DA CAUSA - As ações que tem como objeto o fomento de serviços de saúde, fornecimento de medicamentos e insumos medicamentosos e hospitalares e internação hospitalar, encerrando prestação de obrigação de fazer, não ostentam conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhe é atribuído deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, não podendo ser assimilado como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las. Também não pode ser admitido como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, motivo pelo qual, irrelevante o valor da causa atribuído. Preliminar rejeitada. 4) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. A Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. 5) Assim, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público, sendo possível determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo, ou seja, inexiste violação ao princípio da separação dos poderes. 6) A necessidade de tratamento na modalidade home care está comprovada por laudo emitido por médico da própria rede pública de saúde, tal como observado no documento de ID 21476872, onde consta que o paciente é portador de paralisia cerebral por hipóxia. Assim, não remanesce dúvida quanto à obrigatoriedade de que o Distrito Federal forneça a internação em home care, com todo o suporte necessário, em conformidade com a indicação declinada no relatório médico. 7) Por fim, imponho como única condicionante a comprovação da revisão periódica a cada três meses, a fim de manter atualizada a necessidade do acompanhamento domiciliar, na modalidade home care, por 24 horas. (...)(Acórdão n.1135156, 07355186320188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8) Ademais, no que concerne ao questionamento relativo à possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, é pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que não se condena o ente federado a pagar honorários para sua própria defensoria pública. Nos termos da Súmula 421/STJ, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." 9) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a revisão periódica a cada três meses, a fim de manter atualizada a necessidade do acompanhamento domiciliar, na modalidade home care, por 24 horas, mantida, no mais a sentença original 10) Sem condenação em custas em razão da isenção legal, nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). 11) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1314899, 07484046020198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recorrentes, alegam que o acórdão recorrido incorreu em violação aos parágrafos 2. e 3. do art. 134, da Constituição Federal. Defenderam a existência de repercussão geral e afirmaram que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida às partes recorrentes. Há contrarrazões. Verifica-se que as partes recorrentes pugnam pelo provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo doTema n. 1.002, no Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito